Tribunal: TJDFT
Processo: 0021024-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após estes autos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e ao juiz avaliar a conduta da parte. Se a decisão sobre a qual se busca a decretação de nulidade não se mostra genérica, mas tão somente se amparou nas balizas anteriormente firmadas e devidamente informadas às partes, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional. Caso o responsável pela mídia social retire uma página do ar, sem informar as razões para isso, nem indicar ao usuário qual violação dos termos de uso ele cometeu, mesmo depois de diversas tentativas de contato frustradas, e sabendo-se que as redes sociais têm um papel significativo na vida das pessoas, especialmente quando a página era utilizada para fins pessoais e comerciais, mostra-se possível a configuração de dano moral. Verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial que determinava o restabelecimento de página em rede social, visto que as URLs a serem reativadas são inválidas ou estão ativas, deve ser afastada a multa cominatória. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta vedada pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado.